Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710970-55.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO AOCP, THAYLLA LAIZA COELHO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL. ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. ANULAÇÃO DO ATO COATOR. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – Ação anulatória de ato administrativo proposta por candidata do concurso público para admissão no curso de formação de Praças Policiais Militares do Distrito Federal pleiteando a anulação do índice estabelecido pelo subitem 13.7.6 do Edital no 8 de 10/2/2023 que retifico o edital no 4, de 23/1/2023 no teste de corrida para as candidatas do sexo feminino. 2. Decisões anteriores – sentença julgou procedente a pretensão da autora. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a admissibilidade da prova emprestada apresentada pela apelada-autora em contrarrazões; (ii) a existência de ilegalidade na conduta da Banca Examinadora que alterou os parâmetros da prova de corrida masculina e feminina do certame. III – Razões de decidir 4. É indevida a juntada de documentos extemporaneamente, na apelação, se destinados a comprovar fatos ocorridos antes da prolação da sentença. 5. A atuação do Poder Judiciário no exame de ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público é permitida unicamente quando demonstrada flagrante ilegalidade do ato impugnado. Tema 485/STF. 6. Verifica-se a existência de ilegalidade na atuação da Administração Pública que após a divulgação do edital de abertura do concurso, com um parâmetro para a prova de corrida, publica novo edital retificador ampliando a distância a ser percorrida pelas candidatas de sexo feminino e diminui a distância dos candidatos do sexo masculino por ofensa ao princípio da igualdade material. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Jurisprudência relevante – STF, ADI 7488 MC-Ref, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024; TJDFT, Acórdão 1941680, 07034781220248070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2024. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 50 e 53, ambos da Lei 9.784/99, diante da interpretação dada pelo Tema 485/STF, visto que reputou nula regra do Edital aplicável a todos os candidatos e aplicou critério anterior e retificado pela Administração Pública, de modo a substituir a banca examinadora para definir o melhor critério a ser adotado em prova de corrida e alterar o resultado da autora no Teste de Aptidão Física. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do apelo especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, por afronta aos princípios constitucionais da separação dos poderes, legalidade, igualdade e impessoalidade, bem como diante da interpretação do STF definida em precedente qualificado por julgamento com repercussão geral (RE 632.853, Tema 485). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 50 e 53, ambos da Lei 9.784/99, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido da anulação do ato administrativo diante da ilegalidade praticada pela autoridade coatora, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação à suposta transgressão aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 632.853 (Tema 485), fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. A turma julgadora, após detida análise fático-probatória, reconheceu que houve alteração dos parâmetros adotados para aprovação na corrida do teste de aptidão física, determinando a excepcional intervenção do judiciário na esfera administrativa, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o acórdão recorrido assentou que: “21. O STF, no julgamento com repercussão geral do RE 632.853 (Tema 485), assentou: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015, grifo nosso). 22. Portanto, em conformidade com o precedente vinculante, a atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame. 23. O apelante-réu defende a legalidade do teste de aptidão física aplicado à apelada-autora, e sua consequente exclusão do certame, uma vez que não alcançou os 2.200m nos 12 minutos do teste de corrida. 24. Observa-se da análise dos autos que é incontroversa a alteração dos parâmetros adotados para aprovação na corrida do teste de aptidão física. O Edital no 4 – DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023 exigia para aprovação: “13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos.” 25. Em 13/2/2023 foi publicado o Edital no 8, de retificação do edital normativo do concurso, e alterou os itens 13.7.5 e 13.7.6 do edital para os seguintes parâmetros: “13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos.” 26. Observa-se que houve a alteração dos parâmetros necessários para a aprovação na prova de corrida do certame, mantendo-se o tempo de 12 minutos de prova; para homens o percurso foi reduzido em 200m, enquanto para mulheres houve um aumento de 100m. 27. A alteração dos parâmetros previamente estabelecidos foi realizada de maneira imotivada. A alegação do apelante-réu de que a distância questionada, de 2.200m para mulher, é a adotada desde o concurso de 2016, por si só, não prospera, porque se é uma metragem que já vinha sendo comumente adotada nos certames realizados em 2016 e 2018, não há justificativa para a redução para 2.100m no primeiro edital publicado e que tornou público o concurso. 28. A existência dos estudos do Colégio de Medicina Esportiva apontados pelo apelante-réu também não é suficiente para fundamentar a reforma da r. sentença porque o apelante-réu não comprovou a inexistência desses estudos antes da publicação do primeiro edital lançado, ou que a retificação está fundamentada unicamente nesse documento. 29. A alteração dos parâmetros reduzindo a metragem a ser percorrida pelos candidatos do sexo masculino e aumentando a metragem das candidatas de sexo feminino, mantido o tempo, viola a plena igualdade material entre homens e mulheres, observado o tratamento diferenciado que se faz necessário, conforme inclusive já apreciou o STF na ADI no 7488: ... 31. O presente julgamento não implica em estabelecimento de critérios diferentes para um único candidato com fixação de limites “intuito personae”, mas apenas na anulação de edital que alterou os requisitos anteriormente definidos, sem prévia motivação e sem observar a igualdade material entre homens e mulheres. 32. Ressalte-se, por fim, que a apelada-autora, no Teste de Aptidão Física, concluiu os 2.100m de corrida nos 12 minutos previstos no Edital no 4 – DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, conforme extrato da prova (id. 65360076, pág. 1), devendo figurar, portanto, como aprovada nessa fase do concurso.” (ID 66998261). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030